Tribunal: STF
Processo: AI 456924
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
   APLICABILIDADE DA SÚMULA 599 - PRECEDENTES - CARÁTER ABUSIVO NA
   UTILIZAÇÃO DESTA VIA RECURSAL - DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE
   LEALDADE - ARTS. 14, INC. II E III, E 17, INC. VII, DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO - MULTA - ART. 557, § 2º, DO CPC.